Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-48.2022.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003358-48.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. ILICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material, para reconhecer a inexistência de débito relativo à fatura de energia elétrica no valor de R$ 5.824,54, condenar a concessionária à repetição do indébito de forma simples, com correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustentou a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo apurada em inspeção técnica e validada por laudo do IPEM/MT, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica e a responsabilidade da concessionária diante da ausência de comprovação inequívoca da regularidade da fatura impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falha na prestação, sendo prescindível a demonstração de culpa.

4. O artigo 22 do CDC obriga os prestadores de serviços públicos essenciais a garantir continuidade, segurança, eficiência e adequação, sob pena de responsabilidade civil.

5. A concessionária, na condição de fornecedora de serviço essencial, possui o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, sobretudo quando já reconheceu falhas anteriores na medição.

6. Incide a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

7. A ausência de extrato pormenorizado da fatura de janeiro de 2022 impede a comprovação da legitimidade da cobrança, configurando falha na prestação do serviço.

8. O entendimento do STJ confirma que, em relações de consumo, compete à concessionária provar a regularidade da medição e da cobrança (AgInt no REsp n. 1.921.786/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviço público essencial deve comprovar de forma inequívoca a regularidade da cobrança impugnada pelo consumidor.

2. A ausência de documentos essenciais à comprovação da legitimidade da cobrança configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito.

3. Em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente quando demonstrada sua hipossuficiência técnica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.921.786/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.06.2021, DJe 21.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003358-48.2022.8.11.0051

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material proposta por Algodoeira Zandonadi Ltda – ME em face da apelante, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.824,54 (cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e condenar a requerida à repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega que a cobrança decorreu de recuperação de consumo constatada em inspeção técnica, confirmada por laudo do IPEM-MT e realizada conforme normas da ANEEL. Sustenta a regularidade do procedimento, a inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos (Id. 317043369).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (Id. 317043377).

Preparo devidamente comprovado (Id. 317043373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material, proposta por Algodoeira Zandonadi Ltda – ME em face da apelante, em que a parte autora alegou cobrança em duplicidade referente ao período de 31/12/2021 a 18/01/2022.

Dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes.

Outrossim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo prescindível a demonstração de culpa. Igualmente, nos termos do artigo 22 do mesmo diploma legal, os fornecedores de serviços públicos essenciais devem garantir adequação, segurança, eficiência e continuidade. A falha nesse dever impõe o dever de indenizar, nos moldes do art. 927 do Código Civil.

Também incidem as regras de distribuição do ônus da prova (artigo 373, II, CPC), que, no âmbito das relações de consumo, podem ser invertidas em favor do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC).

No caso, verifica-se que a sentença destacou que a concessionária não apresentou o extrato pormenorizado da fatura de janeiro de 2022, documento essencial para demonstrar que não houve cobrança repetida (Id. 298399879).

Em se tratando de relação de consumo, incumbia à concessionária comprovar de forma inequívoca a regularidade da cobrança, sobretudo após ter reconhecido equívocos anteriores. Ao assumir esse ônus, deveria ter juntado prova clara e detalhada, o que não ocorreu. A apelante não traz nenhum documento novo apto a modificar esse quadro (Id. 317043369, 317043372, 317043375).

Ressalta-se que, o juízo de origem decidiu com base na ausência de prova cabal da concessionária e esse quadro fático não pode ser alterado sem nova instrução, que não cabe na via recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) 2. A Corte de origem asseverou que, por tratar-se a relação entre as partes de relação consumerista, diante da hipossuficiência técnica da consumidora, é evidente que o ônus de provar a irregularidade do medidor de energia elétrica deve ser imputado à concessionária de serviço público. (...).”
(AgInt no REsp n. 1.921.786/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021.).

Assim, como não logrou êxito em comprovar a legitimidade da fatura, persiste a ilicitude da cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025